Tribunal: STF
Processo: AI 544968
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AFASTAMENTO DA
   PRETENSÃO QUANTO À INDENIZAÇÃO TOTAL DA ÁREA. REEXAME DE FATOS E
   PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Para se chegar a
   conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria
   necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento
   vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a
   Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.